Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716174-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LORRANA CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FURTO QUALIFICADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância para absolver sumariamente a acusada se o valor do bem não é inexpressivo e, ademais, evidenciada a reprovabilidade do comportamento da apelante, seja pelo fato de ter sido o crime praticado mediante concurso de pessoas, seja pelo fato de possuir outra ação penal em curso por crime de idêntica natureza, a demonstrar a persistência da ré na seara criminosa, o que merece adequada intervenção estatal. 3. Não se vislumbrando o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento da acusada ou mesmo, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mostra-se incabível a sua absolvição sumária, por atipicidade da conduta, a teor do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância ordinária, para regular prosseguimento da ação penal. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta que lhe foi imputada diante da aplicação do princípio da insignificância. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância para absolver sumariamente a acusada se o valor do bem não é inexpressivo e, ademais, evidenciada a reprovabilidade do comportamento da apelante, seja pelo fato de ter sido o crime praticado mediante concurso de pessoas, seja pelo fato de possuir outra ação penal em curso por crime de idêntica natureza, a demonstrar a persistência da ré na seara criminosa, o que merece adequada intervenção estatal (ID 30033713). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005